Tribunal: TJES
Processo: 5000507-04.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000507-04.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANA NATALINA SONCINI

APELADO: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO PRIVATE LABEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENCARGOS ABUSIVOS. FINANCIAMENTO AUTOMÁTICO DA FATURA. REGULAÇÃO PELO BANCO CENTRAL. REVISÃO CONTRATUAL PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A contra sentença que, em ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por SILVANA NATALINA SONCINI, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar nulas cláusulas contratuais relativas à capitalização de juros e encargos excessivos sem transparência, limitando os juros à taxa média de mercado; (ii) determinar a substituição dos juros compostos por simples, dentro dos limites legais; (iii) condenar a ré à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. A parte apelante requereu a reforma total da sentença, alegando a inexistência de abusividade e a inaplicabilidade das normas do Banco Central ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há obrigatoriedade de observância às regras do Banco Central nos contratos de cartão de crédito private label em caso de financiamento automático da fatura; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados superam, de forma significativa, a taxa média de mercado, autorizando sua revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de financiamento automático da fatura, nos moldes do contrato firmado, caracteriza operação financeira típica, sujeita à regulamentação do Banco Central, nos termos das orientações da própria autarquia.

4. A jurisprudência do STJ admite a revisão dos juros remuneratórios apenas quando verificada significativa discrepância entre a taxa pactuada e a média de mercado para operações similares.

5. No caso, a taxa contratada (21,99% ao mês) não ultrapassa significativamente a média de mercado vigente à época (15,22% ao mês), não havendo abusividade passível de revisão judicial.

6. Não houve impugnação específica quanto à declaração de abusividade da capitalização de juros nem à repetição dos valores cobrados indevidamente, o que impõe a manutenção da sentença quanto a esses pontos, em razão dos limites do efeito devolutivo da apelação (art. 1.013, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A incidência da regulação do Banco Central é obrigatória em contratos de cartão private label quando configurado financiamento automático da fatura por instituição financeira.

2. A revisão judicial dos juros remuneratórios só é cabível diante de discrepância significativa entre a taxa pactuada e a média de mercado para operações similares.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.013; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e V; Resolução BACEN nº 4.549/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.930.618/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25.04.2022, DJe 27.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
contra a sentença de id. 12476953, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato, Repetição de Indébito e Condenação em Danos Morais, ajuizada por
SILVANA NATALINA SONCINI
, julgou parcialmente procedente a presente demanda para (i) declarar nulas as cláusulas contratuais que permitem a capitalização de juros e aplicação de encargos excessivos sem a devida transparência, limitando os juros à taxa média de mercado para a modalidade, conforme informações do Banco Central; (ii) determinar a revisão do contrato, com a substituição de juros compostos por juros simples, conforme o limite legal e média de mercado para operações similares; (iii) condenar a apelante a restituir em dobro os valores pagos pela apelada a título de encargos excessivos, acrescidos de correção monetária desde a data de cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

Em suas razões, o apelante requer a total reforma da sentença recorrida, aduzindo, para tanto, que (i) os cartões
private label
não se submetem à regulamentação do Banco Central, não havendo vedação legal ou regulatória quanto às taxas de juros remuneratórios praticadas; (ii) ainda assim, a Credsystem firma seus contratos em observância às taxas de juros médias de mercado; (iii) em relação ao pagamento da fatura, este é regido pela Resolução nº 4.549 do BACEN que regulamenta a própria legislação federal sobre o assunto, encontrando-se todas as condições aplicáveis nas próprias faturas e no contrato firmado entre as partes; (iv) a apelada estava ciente de que a falta de pagamento, o pagamento parcial ou o pagamento em atraso das faturas geram a cobrança de encargos conforme cláusulas 8.5 e 8.6 do contrato.

Pois bem. Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia, entendo que
a sentença objurgada merece parcial reforma
.

Inicialmente, forçoso esclarecer que, conforme Instrução do Banco Central do Brasil, “
alguns tipos de arranjo de pagamentos não estão sujeitos à regulação do BCB, tais como os cartões private label

– emitidos por grandes varejistas e que só podem ser usados no estabelecimento que o emitiu ou em redes conveniadas
” (Disponível em:
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/arranjospagamento?ano=2023
; Acesso em 17/06/2025, às 14h28min).

Contudo, nesta espécie de contrato, as operadoras de cartões
private label
, através de cláusula-mandato, colhem a autorização do mandante (cliente/consumidor) para obtenção de recursos no mercado em nome do cliente, a possibilitar a cobertura da dívida contraída pelo usuário que este não realize o pagamento do valor total da fatura.

À vista disso, o BACEN Brasil estabelece que, caso haja concessão de financiamento por parte da instituição financeira ao cliente para pagamento da fatura, há dever de observância à regulamentação da referida Autarquia Federal. Vejamos:

Não estão sujeitos à regulação do BC os cartões emitidos por
:

lojas (cartões
private label
)
, geralmente utilizados por grandes estabelecimentos varejistas para uso exclusivamente em suas próprias lojas,
exceto quando há financiamento concedido por uma instituição financeira ao cliente para pagamento da fatura.;

serviços públicos, a exemplo do cartão telefônico, vale pedágio, vale-transporte etc.; e

lojas para utilização limitada, a exemplo do vale-alimentação, vale-refeição, vale-cultura etc.

(Disponível em:
https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/cartoes-nao-regulados-pelo-banco-central-bc
; Acesso em 17/06/2025, às 13h57min).

No presente caso, extrai-se das próprias razões do apelo que o fato da consumidora, ora apelada, não ter realizado o pagamento integral das suas faturas antes da data de vencimento, gerou o parcelamento automático da fatura por uma espécie de financiamento concedido pela instituição financeira, cuja autorização encontra-se devidamente consagrada no “Resumo do Contrato dos Cartões de Crédito
Private Label
Credsystem” (id. 12476779),
in verbis
:

8.4.4. Parcelamento automático.
O pagamento efetuado em valor superior ao valor da menor parcela ofertada para Parcelamento da Fatura, fará a adesão automática ao Parcelamento da Fatura. O valor pago será considerado como entrada (1ª parcela) para este parcelamento e, a partir da 2ª parcela, iniciará a cobrança do saldo residual que será dividido no plano com valor de parcela mais próximo e inferior ao valor pago, o qual será acrescido dos encargos do Parcelamento decorrentes desta Operação de Financiamento contratada. (...)

8.5.
Atraso
. Se Você (i) pagar um valor inferior ao Pagamento Mínimo indicado na Fatura; (ii) pagar valor inferior ao da menor entrada dos planos ofertados para Parcelamento da Fatura ou (iii) não realizar o pagamento de qualquer valor, sua Fatura ficará em atraso e o valor eventualmente pago será utilizado apenas para abater o saldo devedor da Fatura, hipótese em que Você ficará sujeito ao pagamento dos Encargos decorrentes da Operação de Financiamento pelo Atraso.

8.5.1. Desde já Você anui que, caso Você atrase, por 2 (dois) meses consecutivos, os pagamentos. acordados na Fatura em sua integralidade na data dos respectivos vencimentos, considerar-se-á antecipadamente vencida a dívida, ensejando na próxima Fatura a cobrança das Transações já vencidas e a vencer, além dos Encargos e das penalidades previstas na Cláusula 8.6. deste, além do bloqueio ou cancelamento do Cartão, a critério da Emissora.

8.6.
Na hipótese de não liquidação integral da Fatura na data de seu vencimento, serão cobrados na próxima Fatura os seguintes Encargos decorrentes da contratação de Operação de Financiamento (nas modalidades Rotativo, Parcelamento ou Atraso): a) Juros remuneratórios, por dia de atraso, devidos em decorrência da Operação de Financiamento contratada;

b) Multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo devedor, nos termos da legislação em vigor, uma vez constatado o atraso do Titular; e

c) Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado sobre o saldo devedor, nos termos da legislação em vigor, uma vez constatado o atraso do Titular.”

Isto posto, demonstrado o inequívoco financiamento automático da fatura em nome da apelada, não há falar em exoneração do apelante às regras de incidência de juros e correção monetária dispostas pelo Banco Central, razão pela qual deve ser mantida incólume a r. sentença neste ponto.

Quanto aos
juros remuneratórios
, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que estes “
devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares”
(AgInt no REsp 1.930.618/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe 27/4/2022).

Nesta senda, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça consideram que a “significativa discrepância” se infere quando a taxa de juros remuneratórios supere em 50% ou 100% a taxa média de mercado.

No caso, observa-se das faturas de id. 12476938 que a taxa de juros rotativo operadas fora de 21,99% ao mês, ao passo em que a taxa média de mercado, no período, era de 15,22% ao mês, conforme se infere de consulta ao sítio eletrônico do BCB (Série 25477, Disponível em
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
; Acesso em 18/06/2025, às 13h15min).

Assim, descabe cogitar de abusividade na fixação dos juros remuneratórios pactuados, uma vez que a revisão só tem lugar em caso de “significativa discrepância” entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares (STJ, AgInt no REsp 1.930.618/RS), não sendo suficiente para a caracterização da abusividade a mera superação do patamar médio informado pelo BACEN.

Por fim, verifico que não houve insurgência específica quanto ao reconhecimento de abusividade da
capitalização
de juros, nem tampouco quanto à
repetição do indébito
dela advinda, motivo pelo qual deve ser mantida incólume a r. sentença neste ponto, em observância aos limites do efeito devolutivo da apelação (art. 1.013 do CPC).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação
interposto por DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar

parcialmente a r. sentença, a fim de reconhecer a legalidade da taxa de juros remuneratórios praticada, mantendo incólume a r. sentença em seus demais termos, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)